Tribunal: TJSP
Processo: 0022545-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0022545-69.2020.8.26.0000,
da Comarca de Morro Agudo, em que é
impetrante/paciente MARCOS ALEXANDRE DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0022545-69.2020.8.26.0000 -Voto no 3773
2
VOTO No 3773
Habeas Corpus no 0022545-69.2020.8.26.0000 (Processo Físico)
Comarca: Vara Única de Morro Agudo
Impetrante/ Paciente: Marcos Alexandre de Souza
Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em benefício próprio.
2-) Constrangimento ilegal não comprovado e infirmado pelo teor das
informações prestadas pelo juízo a quo. Ausência de documentos imprescindíveis para
análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
3-) Ordem denegada, com determinação.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", sem pedido liminar, impetrado em benefício
próprio por Marcos Alexandre de Souza, preso no Centro de Detenção Provisória de
Pontal, por suposta prática de roubo.
Pelo que se depreende do presente manuscrito, o impetrante/paciente alega
ser inocente e estar sofrendo ameaças para que assuma a autoria do delito, sendo esse o
segundo roubo imputado. Acrescenta que é provedor de sua familia e que a sua soltura
não trará riscos a instrução criminal ou a ordem pública.
O pleito de liminar foi indeferido (fls. 7/8) e as informações requisitadas
foram juntadas aos autos (fls. 12).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não conhecimento
da impetração (fls. 14/15).
II Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0022545-69.2020.8.26.0000 -Voto no 3773
3
A impetração merece ser denegada.
O "habeas corpus", em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda
prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários
à demonstração do constrangimento ilegal invocado, até porque sua estreita via não
admite dilação probatória.
Na hipótese vertente, o impetrante/paciente não se desincumbiu do ônus de
instruir a inicial com os elementos imprescindíveis à comprovação da coação ilegal de
que supostamente padece, a impedir a concessão da ordem.
Nesse sentido os precedentes dos Tribunais Superiores:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE.
INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO
INDISPENSÁVEL
AO
CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS
EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
Constitui ônus
processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais
consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no
writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação
probatória. II No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser
apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente.
Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da
leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar
a realização de diligência. Precedentes. III O presente recurso mostra-se inviável,
pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos,
sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias
por mim proferidas. IV Agravo a que se nega provimento. (STF - HC 164414 AgR -
Segunda Turma - Relator Ministro Ricardo Lewandowski - J. 24.42019 - DJe
14.5.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0022545-69.2020.8.26.0000 -Voto no 3773
4
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO
DA CONTINUIDADE DELITIVA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA
DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO IMPETRANTE. 1. O rito do habeas
corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte
demonstrar, de maneira inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão
aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus
do qual não se desincumbiu a defesa, o que impediu esta Corte Superior de Justiça de
analisar as teses nele expostas. 2. É ônus do impetrante, especialmente quando se trata
de profissional da advocacia, instruir corretamente o habeas corpus com toda
documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da
sua apresentação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC
454.018/PR - Quinta Turma - Relator Ministro Jorge Mussi - J. 25.9.2018 - DJe
9.10.2018)
Na mesma linha os precedentes desta C. 11a Câmara de Direito Criminal:
HABEAS CORPUS - ausência de documentos que demonstrem os fatos
alegados impossibilidade de dilação probatória ação dotada de procedimento sumário
que exige prova pré-constituída exigência que todos os documentos necessários para a
comprovação do alegado venham instruindo a inicial ação que exige a existência de
direito líquido e certo que se demonstra de plano e, portanto, não permite produção de
provas para sua existência impossibilidade de apreciação da legalidade da prisão
preventiva. HABEAS CORPUS excesso de prazo inúmeras redesignações, inclusive a
pedido da defesa inexistência de constrangimento ilegal inteligência da Súm. 64 do STJ.
(Habeas Corpus no 2001359- 92.2016.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello j.
16.3.2016).
No mais, as alegações consignadas na exordial foram infirmadas pelo teor
dos informes prestados pelo e. juízo a quo (fls. 12). Destaca-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0022545-69.2020.8.26.0000 -Voto no 3773
5
"(...) b) a denúncia foi oferecida em 13/11/2018 e recebida em 07/05/2019,
por decisão que decretou a prisão preventiva dos Pacientes.
c) pedido de liberdade provisória em 17/12/2019, o qual foi indeferido por
decisão proferida em 18/12/2019, da qual constou: " Com efeito, o crime objeto dos
presentes autos ocorreu em 04.10.2016,sem que os acusados, no entanto, tenham sido
presos em flagrante, em razão do quedeu-se início às investigações. Verificou-se,
posteriormente,que eles tinham sido presos preventivamente por decisão proferida nos
autos do processo 0001401-96.2017.8.26.0597, da 1a Vara Criminal de Sertãozinho,
por fato análogo ocorrido no mesmo dia dos fatos dos presentes autos, vindo eles a
serem condenados, com trânsito em julgado, ao cumprimento de pena privativa de
liberdade em regime fechado. Não se pode falar, assim, basicamente, na ausência de
contemporaneidade como sendo suficiente para se afastar a prisão preventiva do
acusado MARCOS ALEXANDRE DE SOUZA. É que a prática de dois crimes de roubo,
num mesmo dia, em comarcasdistintas, autoriza concluir que a liberdade do acusado
representa risco à ordem pública,ante a probabilidade de que, uma vez solto, volte a
delinquir. A prisão preventiva, por garantia da ordem pública, funda-se em juízo de
probabilidade de caráter prospectivo, já que se utiliza do passado para se concluir
determinada pessoa, se mantida em liberdade, possa voltar a delinquir. O simples
transcurso do tempo indicado não é suficiente para afastar tal probabilidade, motivo
pelo qual indefiro o pedido.
d) em 12/03/2020 foi proferida decisão mantendo a prisão preventiva e
designando audiência de instrução e julgamento. A manutenção da prisão foi
novamente decidida
e) Novo pedido de liberdade provisória em 14/07/2020, também indeferido.
Constou da decisão, proferida em 20/07/2020 : "Contra os indiciados pesam indícios
suficientes de que tenham cometido o crime de roubo, fato grave que determina a
manutenção de sua segregação cautelar, sobretudo para manutenção da ordem
pública. Ademais, não houve apontamento para a autoria delitiva alegada pelo réu
Marcos Alexandre, o que poderá ocorrer por ocorrência de audiência a ser
designada.Finalmente, não houve mudança nos motivos que ensejaram a decisão de
conversão da prisão em flagrante em preventiva, razão pela qual INDEFIRO o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0022545-69.2020.8.26.0000 -Voto no 3773
6
de liberdade provisória formulado em favor de MARCOS ALEXANDRE DE SOUZA e
GABRIEL SANTOS DA SILVA"
Nesse passo, definitivamente, não se verifica, na espécie, a suposta coação
ilegal aventada na inicial, ou, ainda, decisão teratológica passível de cassação.
No mais, é pertinente lembrar, ainda, que o habeas corpus, dado seu rito
especial e sumaríssimo, não constitui a via adequada para o enfrentamento de temas
relacionados ao mérito da ação penal, mesmo porque demandam exame minucioso de
fatos e provas, razão pela qual deverão ser apreciados no momento oportuno, após
regular instrução criminal e manifestação das partes.
Por derradeiro, determina-se ao e. juízo a quo que dê ciência ao
impetrante/paciente do teor desta decisão e que lhe nomeie defensor dativo, se for o
caso.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem, com determinação.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.